Tribunal: TJDFT
Processo: 0705479-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705479-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA ALINE LEONCIO DO NASCIMENTO AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por SARA ALINE LEONCIO DO NASCIMENTO contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que nos autos de ação de conhecimento proposta pela FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, atribuiu o ônus da prova à ré nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Em suas razões (ID 68820764), a agravante sustenta que: 1) a autora/agravada pretende a cobrança de coparticipação da agravante em plano de saúde no valor de R$ 1.869,25; 2) não é possível imputar o ônus da prova de fato negativo; 3) o ônus da prova cabe à autora, já que é ela quem realiza a cobrança; 4) os documentos apresentados pela autora foram produzidos unilateralmente e não possuem sua autorização ou assinatura; 5) a cobrança de coparticipação no plano de saúde não pode ser realizada de maneira indiscriminada; 6) é necessária a prova da utilização dos serviços, mediante guia ou outros documentos assinados pelo usuário; 7) as guias médicas são inacessíveis aos usuários, de modo que é obrigação do plano de saúde manter em seu banco de dados todas as guias de utilização médica assinadas pelo paciente. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja atribuído o ônus da prova à autora. Sucessivamente, para que seja suspenso os autos de origem até a análise do recurso pela Turma. No mérito, o provimento do recurso nos termos expostos. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal, mas apenas para que o processo seja suspenso até a análise exauriente do recurso. No caso, há razoabilidade da tese desenvolvida pela agravante no sentido de que o ônus da prova é do autor que realiza a cobrança do pagamento de contraprestação pecuniária aos serviços que, em tese, disponibilizou à ré. Registre-se que os serviços foram prestados nos anos de 2018 e 2019 e que, nos termos do art. 54 do contrato de adesão celebrado entre as partes, as despesas apuradas relativas à coparticipação seriam descontadas através da folha de pagamento, respeitado o limite de 10% do salário bruto do empregado (ID 206809356, p. 26, autos de origem). O perigo de dano também está presente: há provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual. A tramitação do agravo de instrumento, com observância do contraditório, é célere e a decisão é reversível. Importante oportunizar o contraditório, a fim de que o agravado traga ao conhecimento deste juízo suas próprias razões quanto aos fatos expostos pela agravante. DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a tramitação dos autos até a análise do recurso pela Turma. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator